Tribunal: TJDFT
Processo: 0728231-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728231-63.2019.8.07.0000 Impetrante(s) OTÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS DAVI CARNEIRO SANTIAGO Paciente(s) FERNANDO ROCHA Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados OTÁVIO AUGUSTO OLIVEIRA DE ASSIS e DAVI CARNEIRO SANTIAGO em favor de FERNANDO ROCHA, preso preventivamente sob a acusação de ter, supostamente, violado medida protetiva. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador Romão C. Oliveira, em regime de plantão judicial, que o indeferiu, nos termos da decisão de id 13412257, confirmada nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que o feito não está adequadamente instruído. De fato, o feito carece de documentos importantes, tais como a decisão que decretou a prisão preventiva, boletim de ocorrência, decisão que decretou medidas protetivas, enfim, elementos necessários a verificar eventual prática de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade competente, bem como para analisar adequadamente o pedido formulado na presente ação. Assim sendo, intimem-se os impetrantes para instruir adequadamente o presente habeas corpus. Cumprida ou não a determinação, requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator